Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-21.2017.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0701975-21.2017.8.07.0011 Apelante(s) LUIZ GONZAGA MONTEIRO DE ANDRADE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASA BLANCA Apelado(s) OS MESMOS Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO DECISÃO Cuida-se de apelações interpostas por LUIZ GONZAGA MONTEIRO DE ANDRADE, neste ato representado pela sua esposa e curadora IRENE MORAES ANDRADE e por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASA BLANCA, contra a sentença de ID 13875455, proferida em embargos à execução. O apelante, ora embargante, apresentou petição informando que as partes realizaram acordo, requerendo sua homologação (ID 63374031). O feito foi encaminhado à Procuradoria de Justiça a qual oficiou pela perda do objeto recursal e que fosse julgado prejudicado o recurso nos moldes do art. 932, III, do CPC. Compulsando-se aos autos, verifica-se ofício do juízo a quo (ID 16244215) em que comunica a homologação do acordo, realizada no dia 22/05/2020, conforme demonstra sentença de ID 63723053. Diante dessa nova situação fática, decorrente da noticiada autocomposição, é preciso reconhecer que o recorrente não tem interesse no julgamento desta apelação. JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo da origem. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator